Tribunal: STF
Processo: ARE 1591255
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato de concessão. Reequilíbrio econômico-financeiro. Recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos, cláusulas contratuais e legislação infraconstitucional. Incidência dos óbices das Súmulas 279, 280 e 454. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.

    2. A pretensão original buscava o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão nº 002/ARTESP/2009, decorrente de eventos que teriam causado desequilíbrio, incluindo a ausência de reajuste tarifário integral. A parte autora defendia que o reequilíbrio deveria ocorrer conforme a cláusula 23 do contrato, e não apenas pelo pagamento de um valor específico. 

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados no agravo regimental são aptos a desconstituir a decisão que aplicou os óbices das Súmulas 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que tange ao reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de concessão e à competência da agência reguladora.

    III. Razões de decidir

    4. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que já havia apreciado a matéria.

    5. A questão objeto do recurso foi analisada na instância de origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente, das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que o recurso extraordinário encontra óbice nas Súmulas 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.